Tribunal: TJES
Processo: 0021478-37.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021478-37.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0021478-37.2016.8.08.0024

APELANTE: ELIEL RODRIGUES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2°, INCISOS III, IV E VI; § 2°-A, INCISO I E §
7°,
INCISO III, NA FORMA DO ART. 14, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
).

PRELIMINAR
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PREJUDICIAL RECHAÇADA.
TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE DUAS AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/3. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor dativo da decisão de pronúncia. A nulidade, ainda que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de configurar Nulidade de Algibeira.

2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

4. Não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Precedentes STJ.

5. O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, sendo impossível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

6. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes STJ.

7. A qualificadora de feminicídio possui natureza objetiva, de modo que, para o reconhecimento da sua incidência, basta que a vítima seja mulher e que o crime tenha sido cometido no contexto do art. 5º, da Lei nº 11.340/06

8. Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa. Precedentes STJ.

9
. Recurso a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0021478-37.2016.8.08.0024

APELANTE: ELIEL RODRIGUES DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A, PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO:

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Em suas razões recursais (Id. 4774272), a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do feito decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor dativo da decisão de pronúncia. À vista disso, postula a reabertura do prazo recursal e a nulidade de todos os atos processuais posteriores à pronúncia.

Da análise do caderno processual em apreço, bem como em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, de fato, não houve intimação pessoal do defensor dativo que assistia o réu quanto à decisão de pronúncia, proferida em 20/4/2018. Registre-se que fora expedida carta precatória para intimação do acusado, que não fora localizado pessoalmente (certidão acostada no Id. 4061372, Vol. 01, p. 505). Diante disso, o réu foi intimado por edital, porquanto se encontrava foragido, ou seja, com mandado de prisão pendente de cumprimento (Id. 4061372, Vol. 01, pp. 515/520). Fora certificada a preclusão da pronúncia (Id. 4061372, Vol. 01, p. 527). Em seguida, os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 07/8/2018, que tomou ciência inequívoca da sentença, tendo peticionado em 20/8/2018, pugnando pela revogação da prisão preventiva (Id. 4061372, Vol. 01, p. 529/533).

Registre-se, outrossim, que, em 10/9/2021, o réu constituiu advogado particular nos autos, na pessoa do Dr. Leandro Freitas de Souza (Id. 4061372, Vol. 02, p. 149), que, na primeira oportunidade (21/10/2021), formulou pedido de liberdade (Id. 4061372, Vol. 02, pp. 137/147).

Decorridos 06 (seis) meses, às vésperas da realização do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, designado para o dia 22/3/2022, a Defesa constituída pelo acusado postulou o cancelamento da referida sessão de julgamento, arguindo, para tanto, nulidade processual decorrente da ausência de intimação da defesa técnica após a prolação da sentença de pronúncia, aduzindo que, por tal circunstância, não foi interposto o recurso cabível, causando prejuízo ao réu (Id. 4061372, Vol. 02, pp. 265/275).

Note-se, portanto, que, malgrado a Defensoria Pública tenha tomado ciência da sentença em agosto de 2018 e o douto causídico constituído pelo réu tenha ingressado na demanda em setembro de 2021, a nulidade somente fora impugnada em março de 2022, às vésperas da realização do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando deveria ter sido arguida na primeira oportunidade tanto pela Defensoria Pública quanto pelo patrono constituído pelo réu.

À vista disso, é de se consignar que a nulidade, ainda que absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de configurar Nulidade de Algibeira.

Diante de tal contexto, sobreleva salientar que
“A ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade em que a parte tem de se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.” (AgInt no AREsp n. 2.322.059/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

À luz de tal panorama, é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça que “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Além disso, no sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo.

Ante o exposto,
rechaço a prefacial ora aventada
.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIEL RODRIGUES DE SOUZA
em face da r. Sentença (Id. 4061372, Vol. 02, pp. 405/409), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos III, IV e VI; § 2°-A, inciso I e § 7°, inciso III, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, em face da vítima Aline Neres Santos, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado.

Emerge da denúncia (Id. 4061372, Vol. 01, pp. 03/05) que a vítima Aline Neres Santos e o denunciado viveram em união estável por cerca de 01 (um) ano, tendo a vítima terminado o relacionamento no início do mês de maio de 2016. Entretanto, o denunciado não aceitou o fim do relacionamento e passou a pressionar Aline, ligando e mandando mensagens constantemente, chegando, em certa ocasião, a invadir a casa da vítima e a subtrair documentos, cartões de crédito e certa quantia em dinheiro. Nesse contexto, no dia 23 de junho de 2016, por volta das 06h, na Rua Soldado Apolinário dos Reis, n° 74, Bairro Parque Moscoso, Vitória, o denunciado, dando início ao seu intento de ceifar a vida da vítima, invadiu sua residência e se escondeu no banheiro. Algum tempo depois, a vítima acordou e foi ao banheiro, sendo que, ao entrar no cômodo, foi surpreendida pela presença do denunciado que, com
animus necandi,
fazendo uso de uma barra de ferro e sem nada dizer, passou a imediatamente desferir golpes contra Aline, causando-lhe lesões corporais. Enquanto era agredida, Aline gritou por socorro e tentou se defender, quando Eliel deixou cair o instrumento da agressão, aproveitando a vítima o momento que o denunciado se abaixou para retomar a barra de ferro para correr e se trancar no quarto. O crime não se consumou por razões alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima, mesmo ferida, conseguiu se aproveitar de um descuido de Eliel para escapar e se trancar no quarto, quando um vizinho gritou do lado de fora do imóvel que havia chamado a Polícia, levando-o a empreender fuga. O denunciado atentou contra a vida da vítima por não aceitar o fim do relacionamento de união estável que mantiveram, recusando-se Aline a reatá-lo, caracterizando a motivação fútil, e em razão do sexo feminino da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. O crime foi praticado por meio cruel, pois Eliel tentou ceifar a vida de Aline através de golpes de barra de ferro, resultando a ação nos ferimentos, causando à vítima grande e desnecessário sofrimento. Além disso, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação inesperada e desequilibrada do denunciado, que, sorrateiramente, entrou em sua casa enquanto ela dormia, escondendo-se no banheiro, passando a agredir Aline assim que ela entrou no cômodo. Por fim, constatou-se que o crime foi praticado na presença dos filhos da vítima, que estavam no quarto ao lado de onde aconteceram as agressões, tendo a filha de Aline, Ana Carolina Neres Bahia, efetivamente presenciado sua genitora sendo golpeada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Ora, a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial (Id. 4061372, Vol. 01, pp. 07/09), Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio (Id. 4061372, Vol. 01, pp. 11/37), Boletim Unificado (Id. 4061372, Vol. 01, pp. 39/42), Laudo de Exame de Local de Homicídio de (Id. 4061372, Vol. 01, pp. 313/327), Laudo de Lesões Corporais (Id. 4061372, Vol. 01, p. 73) e prova oral, que não deixam dúvidas sobre a existência do crime.

Por sua vez, no tocante à
autoria delitiva
, a vítima
ALINE NERES SANTOS
declarou em Juízo (Id. 4061372, Vol. 01, pp. 289/290) que acordou e foi ao banheiro, momento em que foi surpreendida pelo acusado, o qual a agrediu na cabeça com uma barra de ferro, e que somente conseguiu se desvencilhar porque o acusado deixou a barra de ferro cair no chão, instante em que saiu do banheiro e gritou por socorro, momento em que o vizinho da vítima apareceu do lado de fora e gritou que ja tinha chamado a Polícia e que a casa estava cercada, tendo, então, o acusado ido até a escada, razão pela qual conseguiu trancar a porta do quarto, acrescentando, ainda, que, apesar do acusado estar com uma faixa enrolada em seu rosto, o referido estava com o nariz, os olhos e a boca expostos, além de estar vestindo uma calça jeans e uma blusa azul de mangas brancas que havia comprado para ele, podendo dizer com certeza que o acusado é o agressor, informando, por fim, que os dois filhos da declarante também o reconheceram no momento da agressão.

Interrogado em Juízo (Id. 3589683, mídia anexa), o acusado negou a autoria delitiva, havendo declarado que tinha a chave da casa de Aline e que, no dia do crime, estava em Linhares; que estava no aniversário da sua filha em Linhares. Em relação ao sapato e ao boné que foram encontrados na sala da casa de Aline, na cena do crime, informou que reconheceu que o boné era seu; que, em relação ao sapato, disse que era semelhante a um que ele tinha, mas não tinha certeza se era seu; que vários objetos seus ficaram na casa de Aline após a separação.

Sabatinada na esfera judicial (Id. 4061372, Vol. 01, p. 295), a testemunha Policial Militar LÚCIO NAILTON OLIVEIRA DE JESUS declarou que é Policial Militar, mas atuou neste caso somente por ser vizinho da vítima e do acusado; que o depoente estava dormindo, era por volta de cinco horas da manhã, quando ouviu gritos e depois apareceu uma criança batendo em sua porta dizendo que estavam batendo na sua mãe; que o depoente foi ver o que estava acontecendo, encontrou a vítima ensanguentada, tinha muito sangue, ela estava caída no chão do quarto, não observou com qual instrumento a vítima foi ferida, ela pedia socorro e dizia que foi o marido dela que a agrediu.

Por sua vez, a testemunha PC JUSCELMO VIEIRA MACHADO, que atendeu a ocorrência, declarou no âmbito judicial (Id. 4061372, Vol. 01, p. 293) declarou que, em contato com a vítima no Hospital São Lucas, esta informou que o autor das agressões foi o acusado ELIEL; que não chegou a ter contato pessoal com o acusado.

Ouvida na qualidade de informante na presença do PC JULIMAR DE JESUS SILVA, por ser menor de idade (12 anos de idade), a filha da vítima, ANA CAROLYNA NERES BAHIA (Id. 4061372, Vol. 01, p. 291), declarou que o despertador tocou, a sua mãe foi para o banheiro e a informante continuou deitada e, logo em seguida, ouviu a mãe gritando, foi ver o que estava acontecendo e viu o acusado ELIEL batendo em sua mãe com uma barra de ferro; que a informante abraçou-se ao irmão porque ele estava chorando muito, ele também viu as agressões; que a informante foi na casa do vizinho, que é policial militar e pediu socorro; que o acusado tirou a grade da janela do banheiro e entrou na casa, ele não tinha as chaves; que aquela foi a primeira vez que o acusado bateu na mãe.

Nesse panorama, é de se destacar que é assente o entendimento do STJ no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.).

Desta feita,
“ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie”.
(REsp n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

No tocante à tese de ausência do motivo torpe, insta salientar que tal qualificadora não fora imputada ao apelante.

Na verdade, verifica-se que fora apresentada a qualificadora do motivo fútil na denúncia e na pronúncia, que não fora reconhecida pelo Conselho de Sentença, inexistindo valoração quanto à motivação do delito, consoante se infere do Termo de Votação dos Quesitos (Id. 4061372, Vol. 02, pp. 403/404).

Prosseguindo, quanto ao pleito de decote da qualificadora do feminicídio, insta salientar que, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes”.(AgRg no AREsp n. 2.008.350/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Impende salientar que a qualificadora de feminicídio possui natureza objetiva, de modo que, para o reconhecimento da sua incidência, basta que a vítima seja mulher e que o crime tenha sido cometido no contexto do art. 5º, da Lei nº 11.340/06.

À luz desse prisma, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise”. (AgRg no AREsp n. 2.019.202/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva que “
A violência é praticada em direção ao papel social desenvolvido por mulheres. Não se relaciona com a biologia, mas com a percepção social de gestos e signos femininos. (...) Esta compreensão é importante porque a violência de gênero direciona-se aos gestos e signos do feminino, seja por desprezo à condição de mulher, seja porque há necessidade de controle dos corpos de mulheres para que eles se comportem de acordo com os estereótipos da feminilidade”. (MELLO, Adriana Ramos de et al. Lei Maria da Penha na Prática. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. p. 109-110)

Diante de tal panorama, os elementos probatórios amealhados nos autos comprovam que a vítima e o acusado mantiveram relacionamento amoroso durante 01 (um) ano e que este não aceitava o término, tendo o crime sido cometido na presença dos filhos menores da vítima. Desta feita, subsiste a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, que entendeu pela incidência da referida qualificadora.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo
a quo
desvalorou os moduladores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime, havendo fixado a reprimenda basal em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Revela-se escorreita a negativação do vetorial da culpabilidade, arregimentada no fato de que
“é exacerbada, sendo extremamente reprovada a conduta do réu, mostrando-se possessivo em relação à vítima, no momento em que o acusado não aceitou o término do relacionamento, tendo demonstrado que tinha total consciência da reprovabilidade de sua conduta, praticando o crime com extrema brutalidade e frieza”.

De igual modo, mostra-se idônea a fundamentação tecida para sopesar negativamente a conduta social do réu, calcada no fato de que
“possui dois filhos e não os assiste materialmente, tanto que foi devedor de alimentos de ambos, conforme o próprio acusado relatou em seu interrogatório”.

Outrossim, afigura-se legítima a desvaloração do modulador das circunstâncias do crime, arregimentada no fato de que
“o acusado cometeu o crime dentro da residência da própria vítima, quando invadiu seu lar, local em que a vítima deveria sentir segurança e proteção”,
devendo, pois, ser mantida.

Por fim, a desvaloração do modulador das consequências do crime restou devidamente sedimentado em fundamentação idônea, visto que
“a ofendida desenvolveu, após os fatos, crise do pânico e teve que ir morar de favor na casa de parentes no estado da Bahia para poder se recuperar dos ferimentos. Nesse período, de cerca de dois meses, em que viveu na Bahia, a vítima, que era autônoma, teve que ficar sem trabalhar e passou a sobreviver de suas economias. Soma-se a isso que os filhos da vítima ficaram um tempo sem conseguir estudar, o que gerou atraso escolar. Ainda, quando a vítima voltou para o estado do Espírito Santo, mudou-se para a cidade de Serra e, tamanho o medo que sentia do acusado, passou a mudar de residência a cada dois meses para que não fosse encontrada por ele. Deve-se ressaltar que o fato delitivo praticado pelo acusado também gerou efeitos nefastos nos filhos da ofendida, os quais fizeram atendimento psicológico durante um período: a filha mais velha passou a ter comportamento introspectivo e o filho mais novo passou a sofrer de terror noturno”.

Ante a desvaloração de 04 (quatro) moduladores e o reconhecimento da qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2°, inciso VI, do Código Penal), não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base, que fora fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Reconhecidas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima) e “d” (emprego de meio cruel), do Código Penal, o Juízo sentenciante conduziu a pena intermediária para 28 (vinte e oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, aplicando o montante
de uma agravante sobre a outra.

Nesse contexto, insta salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada(sic) agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas,
não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa
.”(AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Desse modo, agravo a reprimenda no patamar de 1/3 (um terço), fixando a pena intermediária em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a minorante da tentativa, é de se pontuar que
“a fração de diminuição da sanção decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado”. (HC n. 856.821/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Desse modo, mantenho a fração de 1/3 (um terço) adotada pelo Juízo sentenciante, visto que o réu concluiu os atos executórios, apenas não tendo consumado o delito, pois a vítima conseguiu gritar por socorro e recebeu atendimento médico eficaz, conduzindo a reprimenda para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento de pena inserta no art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, visto que o delito fora presenciado pelos filhos menores da vítima. Mantenho a fração intermediária de 2/5 (dois quintos) adotada pelo Juízo
a quo
, devidamente justificada pelo fato de que foram dois os descendentes da ofendida que presenciaram o crime, possuindo as tenras idades de 11 (onze) e 04 (quatro) anos, à época dos fatos, fixando
a pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.